Tribunal: TJDFT
Processo: 0739776-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTADAS RESIDENTES NO EXTERIOR. DECISÃO DE JUÍZO ESTRANGEIRO. CITAÇÃO DAS ALIMENTADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR PARCIAL DOS ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA OU AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DEVIDO NOS TERMOS ORIGINÁRIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão do juízo de origem sobre a inexistência de citação das rés, pelo não comparecimento espontâneo ou pela ausência de ciência inequívoca, com a determinação de expedição de carta rogatória, torna preclusa a matéria não impugnada por meio do recurso cabível, no momento oportuno.
2. Inexistindo qualquer justificativa ou autorização judicial para que o depósito do valor devido a título de alimentos seja feito pela via judicial, o pagamento deve ocorrer nos termos fixados originariamente, ou seja, diretamente aos alimentados, especialmente pela própria natureza emergencial dos alimentos.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.